Tribunal: STJ
Processo: 0701078-60.2021.8.02.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739360 - AL (2024
/0336763-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ITALO JOHN LOPES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA FRAGOSO - AL011325
JOÃO MARCOS COSTA MESSIAS - AL016287
EMBARGADO
: EMANUEL BARROSO BARRETO
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
HERMANN DE ALMEIDA MELO - AL006043
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
VICTOR RODRIGUES SALES FALCÃO - AL017236
BRUNA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL016777
MABEL MONTE COSTA - AL015209
EMBARGADO
: CRISTINE VITORIA CAVALCANTE BARROSO BARRETO
EMBARGADO
: EMMANUEL
CHRISTOPHER
CAVALCANTE
BARROSO
BARRETO
ADVOGADOS
: LÍDIA SUZANA DE SENA BITAR DIAS - AL007875
CECÍLIA SENA CORREIA DE OLIVEIRA VILAÇA - AL013626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL
POR
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.939/2024.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A Corte Especial deste Tribunal, aos
, nos autos do AREsp
5/2/2025
no 2.638.376/MG, acolheu a questão de ordem proposta no sentido de
aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense.
Documento eletrônico VDA51406893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d00457ab-132c-41e5-aee8-06ae6b0577f3

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão recorrido e a decisão agravada, determinando que
a parte recorrente comprove em 5 (cinco) dias a regularidade da
interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, 6o, do
CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d00457ab-132c-41e5-aee8-06ae6b0577f3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739360 - AL (2024
/0336763-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ITALO JOHN LOPES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA FRAGOSO - AL011325
JOÃO MARCOS COSTA MESSIAS - AL016287
EMBARGADO
: EMANUEL BARROSO BARRETO
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
HERMANN DE ALMEIDA MELO - AL006043
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
VICTOR RODRIGUES SALES FALCÃO - AL017236
BRUNA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL016777
MABEL MONTE COSTA - AL015209
EMBARGADO
: CRISTINE VITORIA CAVALCANTE BARROSO BARRETO
EMBARGADO
: EMMANUEL
CHRISTOPHER
CAVALCANTE
BARROSO
BARRETO
ADVOGADOS
: LÍDIA SUZANA DE SENA BITAR DIAS - AL007875
CECÍLIA SENA CORREIA DE OLIVEIRA VILAÇA - AL013626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL
POR
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.939/2024.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A Corte Especial deste Tribunal, aos
, nos autos do AREsp
5/2/2025
no 2.638.376/MG, acolheu a questão de ordem proposta no sentido de
aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense.
Documento eletrônico VDA51152188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:54
Código de Controle do Documento: 043e4ebb-97f7-4998-bf4b-20cf70fa59ce

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão recorrido e a decisão agravada, determinando que
a parte recorrente comprove em 5 (cinco) dias a regularidade da
interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, 6o, do
CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITALO JOHN LOPES
MONTEIRO (ITALO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART.
1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC,
atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais
permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento
posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração
quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de carnaval,
quarta-feira de cinzas, dias da semana santa que antecedem a Sexta-
Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são
considerados
feriados
locais
para
demonstração
da
tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte
recorrente, por meio de documentação idônea, no ato de interposição
do recurso perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização
posterior.
3. A modulação dos efeitos decidida na QO no R Esp 1.813.684/SP,
para permitir a comprovação posterior do feriado local referente à
segunda-feira de Carnaval, só se aplica aos recursos interpostos até o
dia
(data da publicação do acórdão), não alcançando o
18/11/2019
presente recurso especial.
4. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 855-856).

Nas razões do presente inconformismo, ITALO defendeu a
tempestividade do recurso especial, indicando a alteração da redação do art. 1.003, §
6o, do CPC pela Lei n. 14.939/2024.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 874-876).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos
infringentes.
Documento eletrônico VDA51152188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:54
Código de Controle do Documento: 043e4ebb-97f7-4998-bf4b-20cf70fa59ce

A Lei no 14.939/2024 alterou o parágrafo 6o do art. 1.003 do CPC, que
passou a ter a seguinte redação: O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção
do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
.
eletrônico
Em julgamento de questão de ordem no AREsp no 2.638.376/MG, a Corte
Especial do STJ decidiu que a Lei no 14.939/2024 é aplicável aos recursos interpostos
antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, no julgamento dos agravos
internos ou regimentais contra decisões monocráticas que não admitiram o recurso
devido a não comprovação da falta de expediente forense.
Confira-se por sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI
N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de
30/7/2024
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no
ato da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense
na localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada
obstante, criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo
ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do vício
formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do
processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a
Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a
respectiva competência, inclusive em agravo interno/regimental,
estarão obrigados a determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial".
(QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
)
5/2/2025
27/3/2025

No caso em análise, a comprovação da tempestividade é ato que não
demanda maior complexidade, razão pela qual o prazo de 5 (cinco) dias para a sua
comprovação se afigura suficiente.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com efeito
ACOLHO
modificativos, para, reconsiderando o acórdão embargado, bem como a decisão de, e-
STJ, fls. 821-822, determinar a intimação da parte recorrente para que comprove a
tempestividade do recurso especial no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.
1.003, § 6o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:54
Código de Controle do Documento: 043e4ebb-97f7-4998-bf4b-20cf70fa59ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.739.360 / AL
Número Registro: 2024/0336763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07010786020218020053 7010786020218020053
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITALO JOHN LOPES MONTEIRO
ADVOGADOS : MARCOS DE SOUZA FRAGOSO - AL011325
JOÃO MARCOS COSTA MESSIAS - AL016287
AGRAVADO
: EMANUEL BARROSO BARRETO
ADVOGADOS : MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
HERMANN DE ALMEIDA MELO - AL006043
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
VICTOR RODRIGUES SALES FALCÃO - AL017236
BRUNA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL016777
MABEL MONTE COSTA - AL015209
AGRAVADO
: CRISTINE VITORIA CAVALCANTE BARROSO BARRETO
AGRAVADO
: EMMANUEL CHRISTOPHER CAVALCANTE BARROSO BARRETO
ADVOGADOS : LÍDIA SUZANA DE SENA BITAR DIAS - AL007875
CECÍLIA SENA CORREIA DE OLIVEIRA VILAÇA - AL013626
Documento eletrônico VDA51385373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:05
Código de Controle do Documento: 6d26d782-ddd5-4beb-986b-6850d0141813

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITALO JOHN LOPES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA FRAGOSO - AL011325
JOÃO MARCOS COSTA MESSIAS - AL016287
EMBARGADO : EMANUEL BARROSO BARRETO
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
HERMANN DE ALMEIDA MELO - AL006043
CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
VICTOR RODRIGUES SALES FALCÃO - AL017236
BRUNA MAFRA DE MENDONÇA MELO - AL016777
MABEL MONTE COSTA - AL015209
EMBARGADO : CRISTINE VITORIA CAVALCANTE BARROSO BARRETO
EMBARGADO : EMMANUEL CHRISTOPHER CAVALCANTE BARROSO
BARRETO
ADVOGADOS
: LÍDIA SUZANA DE SENA BITAR DIAS - AL007875
CECÍLIA SENA CORREIA DE OLIVEIRA VILAÇA - AL013626
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:05
Código de Controle do Documento: 6d26d782-ddd5-4beb-986b-6850d0141813